Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726905-68.2019.8.07.0000 IMPETRANTE/PACIENTE: ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo detento ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO, filho de Rosemary da Silva Nascimento e Edmilson Borges da Silva, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. No documento, que serve de inicial, endereçado originalmente à Câmara Criminal mediante carta manuscrita, apenas requer a concessão do writ sem indicação de fatos e quaisquer dados da condenação, eis que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório de sua situação processual (ID 13119537). Assim sendo, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes à sua função institucional. Brasília, 10 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator